Tribunal: TJES
Processo: 5001602-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001602-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EKIMEKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida nos autos da
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º
1051382-18.1998.8.08.0024,
na qual o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
concluiu pelo indeferimento do pedido de pesquisa de bens imóveis por meio do sistema SREI, da Corregedoria Nacional de Justiça, por considerar que é ônus do exequente o recolhimento dos emolumentos devidos.

Em suas razões (ID 609002), alega o Banco Agravante, em suma, que, além da utilização do SREI ser mais simples e ágil, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

Regularmente intimados, os Agravados deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso (ID 723436).

É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida nos autos da
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º
1051382-18.1998.8.08.0024,
na qual o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
concluiu pelo indeferimento do pedido de pesquisa de bens imóveis por meio do sistema SREI, da Corregedoria Nacional de Justiça, por considerar que é ônus do exequente o recolhimento dos emolumentos devidos.

Em suas razões (ID 609002), alega o Banco Agravante, em suma, que, além da utilização do SREI ser mais simples e ágil, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor.

Regularmente intimados, os Agravados deixaram de oferecer contrarrazões ao recurso (ID 723436).

Pois bem. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face do pronunciamento do
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, o qual implicou no indeferimento do pedido de localização de bens imóveis do executado junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), da Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º
1051382-18.1998.8.08.0024
.

Neste sentido, em que pese o Banco Agravante alegue que, além da utilização do SREI ser mais simples e ágil, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, para fins de consulta acerca da existência de bens, bem como de endereço da parte demandada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais pelo credor, todavia, no que diz respeito ao tema, entendo que a irresignação não procede.

É que, ao meu modo de ver, nenhum reparo está a merecer o posicionamento adotado pelo nobre magistrado prolator da decisão recorrida, no sentido de que, excepcionalmente, apenas, admite-se a requisição regular da autoridade judiciária no interesse da Justiça, para localização de bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios próprios, o que, todavia,
não
sói ser a hipótese verificada nos autos.

A propósito, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência trilhada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. DESCABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA PROCURA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do STJ de que a expedição de ofício para a obtenção de informações é admitida em casos excepcionais e se comprovado o esgotamento das diligências para a procura de bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, REsp 1650148/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017)(Grifos e negritos apostos).

Vale esclarecer, por oportuno, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cuida de plataforma de serviços on-line franqueada ao público em geral, e não só aos órgãos da Administração Pública, de modo que a fruição de seus serviços de busca por qualquer interessado, via de regra, prescinde da intervenção do Judiciário, notadamente, quanto à ferramenta de “Pesquisa Eletrônica para Localização de Bens”, bastando a tanto, pois, que o Banco Agravante, conforme seu interesse, antecipe o pagamento dos emolumentos devidos pelo serviço almejado, na forma da lei.

Noutra vertente, segundo depreende-se da leitura do parágrafo único d art. 41 do Provimento n.º 54, de 2013, da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, que cuida de instituir e regulamentar a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis) no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços de pesquisa eletrônica disponibilizados ao público em geral
não
estão sujeitos ao mesmo regime de isenção de despesas conferido aos órgãos da Administração Pública, que têm a sua disposição, para tanto, ferramentas diversas.

Afinal, não é função do Judiciário a satisfação do interesse do credor da execução judicial ou extrajudicial, não lhe cabendo substitui-lo para determinar, desde logo, providências que a este competia, inclusive, custear de maneira antecipada, nos termos do art. 82 do CPC-2015,
in verbis:
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de manter hígido o pronunciamento hostilizado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÕNICO DE IMÓVEIS – SREI. INDEFERIMENTO MANTIDO. FERRAMENTA ELETRÔNICA FRANQUEADA AO PÚBLICO EM GERAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face do pronunciamento do JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES, o qual implicou no indeferimento do pedido de localização de bens imóveis do executado junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), da Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL N.º 1051382-18.1998.8.08.0024.

2.
Excepcionalmente, apenas, admite-se a requisição regular da autoridade judiciária no interesse da Justiça, para localização de bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios próprios, o que, todavia, não sói ser a hipótese verificada nos autos. Precedente do STJ.

3.
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cuida de plataforma de serviços on-line franqueada ao público em geral, e não só aos órgãos da Administração Pública, de modo que a fruição de seus serviços de busca por qualquer interessado, via de regra, prescinde da intervenção do Judiciário, notadamente, quanto à ferramenta de “Pesquisa Eletrônica para Localização de Bens”, bastando a tanto, pois, que o Banco Agravante, conforme seu interesse, antecipe o pagamento dos emolumentos devidos pelo serviço almejado, na forma da lei.

4
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.